Tribunal: TJDFT
Processo: 0728888-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728888-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FULVIO ANTONIO MACHADO DE AVILA, PRISCILA MARA BIZZI DE AVILA, FABIOLA MAURA BIZZI DE AVILA, FULVIO ANTONIO BIZZI DE AVILA, GLAUCIA HELENA BIZZI DE AVILA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Considerando-se o documento ID 29431411, noticiando a prolação de sentença nos autos do processo originário, intimem-se os recorrentes para que informem se remanesce o interesse no prosseguimento do presente feito. BRASÍLIA, DF, 30 de setembro de 2021 17:33:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora